Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM PORTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual questionada.
2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC.
3. Recurso do réu conhecido e provido.